Tribunal: TJPA
Processo: 0032169-34.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032169-34.2009.8.14.0301

APELANTE: SILVIA CONCEICAO DO AMARAL ROCHA, CREUSA HENRIQUES BRITO, MARIA TEREZINHA VIEGAS DE BARROS, NADIA DE MORAES REGO CARNEIRO, MARIA DE FATIMA FERRAZ MOYSES

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0032169-34.2009.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE ICOARACI.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADOS: SILVIA CONCEICAO DO AMARAL ROCHA E OUTRAS.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORAS INATIVAS. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação das autoras para afastar a prescrição de fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito da ação de cobrança de valores retroativos referentes à gratificação de função incorporada ao vencimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição quinquenal sobre o fundo de direito relativo ao pagamento de diferenças retroativas de gratificação incorporada ao vencimento de servidoras públicas estaduais inativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão das autoras refere-se ao pagamento de diferenças devidas pela incorporação de gratificação de função, cujo direito já fora reconhecido administrativamente, não havendo negativa expressa da Administração.
4. A relação jurídica é de trato sucessivo, pois envolve prestações periódicas decorrentes de revisão de remuneração, sendo aplicável a Súmula nº 85 do STJ.
5. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, afastando-se a alegação de prescrição total.
6. A decisão agravada não se mostrou omissa ou ilegal, mantendo-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais dominantes no STJ e neste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Itálico Tese de julgamento: 1. A prescrição nas ações contra a Fazenda Pública relativas a diferenças remuneratórias reconhecidas administrativamente incide apenas sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, não se aplicando ao fundo de direito. 2. Configurada relação de trato sucessivo e ausência de negativa do direito, incide a Súmula 85/STJ.
________________________________________
Itálico Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 130, §1º.
Itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJPA, Apelação Cível nº 0834788-15.2020.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0032169-34.2009.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DISTRITAL DE ICOARACI.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADOS: SILVIA CONCEICAO DO AMARAL ROCHA E OUTRAS.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por SÍLVIA CONCEIÇÃO DO AMARAL ROCHA e outras, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para regular prosseguimento do feito.

A controvérsia originária versa sobre o pedido de pagamento de valores retroativos relativos à gratificação de função incorporada ao vencimento das autoras, servidoras públicas estaduais inativas, os quais teriam deixado de ser pagos pelo Estado. O juízo de primeiro grau julgou extinto o feito com resolução do mérito, com base na ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo que os pedidos foram formulados após decorrido o prazo de cinco anos contados da data das respectivas aposentadorias.

Todavia, em sede de apelação, a sentença foi reformada para afastar a prescrição de fundo de direito, sendo determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para julgamento do mérito da ação.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal nº 20.910/32 é plenamente aplicável à hipótese dos autos, pois o termo inicial do prazo prescricional coincide com a data da inativação das servidoras, conforme respectivas portarias:

• SÍLVIA CONCEIÇÃO DO AMARAL ROCHA: 20/01/2004
• NADIA DE MORAES REGO CARNEIRO: 01/07/2004
• MARIA DE FÁTIMA FERRAS MOYSES: 22/09/2004
• CREUSA HENRIQUE BRITO: 22/09/2004
• MARIA TEREZINHA VIEGAS DE BARROS: 15/02/1996

Alega o agravante que a ação foi ajuizada apenas em 30/07/2009, ou seja, após o transcurso do quinquênio legal, razão pela qual incidiria, de forma incontroversa, a prescrição sobre o fundo de direito.

Defende, ainda, que eventual renúncia à prescrição por parte da Administração Pública carece de respaldo legal, pois, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a renúncia à prescrição em face da Fazenda Pública somente se viabiliza mediante expressa previsão legal, o que não se verifica nos autos.

Dessa forma, pugna o ente público pela reforma da decisão monocrática agravada, a fim de que seja restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

A parta agravada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A controvérsia recursal no presente Agravo Interno reside na incidência ou não da prescrição quinquenal sobre o direito das servidoras inativas ao recebimento de valores retroativos de gratificação de função incorporada.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19166585):

“Cinge-se análise da questão em verificar se a pretensão buscada pelas apelantes na exordial encontra-se prescrita, em razão de terem ajuizado ação de cobrança após o prazo de 5 (cinco) anos da data da aposentação das apelantes.
Em suas razões recursais, as apelantes sustentam que inexiste prescrição, uma vez que foi reconhecido administrativamente o direito à incorporação do adicional no seu valor integral, logo, há renúncia da prescrição por parte do apelado, nos termos do art. 191 do Código Civil, cabendo o pagamento das diferenças das parcelas atrasadas, a partir da data da incorporação do benefício.
De início, tem-se que em ações judiciais movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, in verbis:
"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."
Não obstante, em ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, por se tratar de uma relação de trato sucessivo, conforme preconiza a Súmula 85/STJ. vejamos:
“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
In casu, observo as apelantes possuíam direito à incorporação do percentual de 100% (cem por cento) referente ao exercício do cargo de comissão, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei 5.810/94. Vejamos:
“Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.
§1º. O adicional corresponderá a 10% da gratificação pelo exercício do cargo ou função em cada ano de efetivo exercício até o limite de 100%.”
No entanto, a Administração Pública reconheceu que fazia pagamento indevido no percentual de 80% sobre o valor do vencimento e não da remuneração, tanto que reajustou administrativamente o percentual sobre a remuneração do cargo comissionado incorporado (ID 8659422 - Pág. 21).
No caso em tela, verifica-se que as apelantes não pleiteiam a incorporação do adicional de 100% (cem por cento) referente ao exercício do cargo de comissão, posto que já fora reconhecido administrativamente, mas sim ao pagamento das diferenças pretéritas.
Logo, é verificado que se trata de relação de trato sucessivo, posto que o caso em análise é de revisão de remuneração, diante da omissão quanto ao pagamento das diferenças salariais.
Portanto, não há de se falar em prescrição do fundo de direito, visto que o direito a incorporação do adicional já fora reconhecido administrativamente, restando apenas o pagamento das parcelas retroativas devidamente corrigido, observando esse pagamento dos valores devidos até cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos da Súmula 85/STJ.
Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 5.810/1994. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NÃO INCIDE SOBRE VERBA DE CARGO COMISSIONADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, XIV, CF. PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO IGEPREV CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR LIBIO COSTA. CONHECIDA E DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
1. Narra na exordial que, através do apostilamento de 21/10/1998, os proventos do Autor sofreram redução com a exclusão da parcela correspondente à Gratificação de Escolaridade incidente sobre o vencimento do cargo em comissão GEP-DAS-011.3. Aponta que, posteriormente, em Ofício Circular nº 024, expedido pela Secretaria Executiva de Administração – SEAD, fora reconhecido que o adicional mencionado deveria ser calculado sobre a totalidade da remuneração do cargo DAS exercido pelos servidores, contudo, apesar do reconhecimento do direito, a administração não procedeu a reintegração da gratificação mencionada;
2. O presente cerne recursal gira em torno da verificação da possibilidade ou não do pagamento da Gratificação de Escolaridade incidir sobre o vencimento do cargo em Comissão do Requerente, referência GEP DAS 011.3, a qual fora lhe suprimida por intermédio do apostilamento;
3. Preliminar de Prescrição Quinquenal Rejeitada. Configuração de relação de trato sucessivo ante o reconhecimento do direito do Autor pela própria Administração. Orientação do verbete sumular n. 85 do Superior Tribunal de Justiça;
4. Mérito. A gratificação de escolaridade instituída pelo art. 40 da Lei nº 5.810/94 (RJU do Estado do Pará) deve ser calculada sobre o "vencimento do cargo efetivo", como tal entendido a retribuição básica ao servidor pelo exercício do cargo, excluídas todas as vantagens. Precedentes STJ e TJPA;
5. O vencimento é a retribuição pecuniária concedida em razão do exercício de cargo público, inclusive com valor estabelecido em lei (art. 116 do RJU), não fazendo parte deste, a gratificação por exercício de cargo em comissão que constitui, na verdade, acréscimo pecuniário, de modo que determinar a incidência de gratificação sobre outra gratificação induz ofensa Constitucional e Legal. Vedação às vinculações e equiparações. Inteligência do art. 37, XIII da Constituição Federal;
6. Em razão da reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido. Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 20 do CPC/73), restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, na forma do disposto no art.12 da Lei 1.060/50.
7. Conheço dos recursos interposto e dou parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV para reformar a sentença proferida, e nego provimento ao recurso de Apelação interposto por Libio Costa, nos termos da fundamentação lançada.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0033990-39.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE NO PATAMAR DE 100%. PREVISÃO À ÉPOCA NO ARTIGO 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834788-15.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo e afastar a prescrição de fundo de direito, devendo os autos retornarem ao Juízo de primeiro grau para o julgamento do mérito da ação.”

Diante do exposto, considerando que a decisão ora impugnada já examinou de forma detalhada os fundamentos do recurso interposto pelo Agravante, não se vislumbra razão para sua reforma, uma vez que decisão monocrática agravada afastou a prescrição do fundo de direito invocada pelo ente público ao fundamento de que, embora as ações judiciais propostas contra a Fazenda Pública estejam, em regra, submetidas ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, o caso concreto demanda interpretação distinta, em razão da natureza da relação jurídica subjacente.
Conforme salientado, a pretensão deduzida pelas autoras refere-se não à incorporação de adicional de função comissionada, que já teria sido reconhecida administrativamente, mas sim ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes de erro no cálculo da base de incidência do referido adicional.

Nesse contexto, a decisão identificou tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, por envolver parcelas remuneratórias devidas de forma continuada, sem negativa expressa por parte da Administração quanto ao direito invocado. Assim, aplicou-se ao caso a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver negativa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, e não o fundo de direito propriamente dito.

Ademais, a decisão ressaltou que a Administração Pública reconheceu expressamente o direito à incorporação do adicional de 100% (cem por cento), nos termos do artigo 130, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, tendo inclusive reajustado administrativamente a base de cálculo do benefício. Tal conduta configuraria, para fins jurídicos, reconhecimento administrativo do direito das autoras, afastando a pretensão da alegada prescrição total.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2025